Tribunal: TJMT
Processo: 1006163-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006163-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), DANILO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 840.598.345-72 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA –POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento aviado por
Danilo Dos Santos Concei
çã
o
,
nos autos da A
ção de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
, movida em desfavor de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento E Investimento
,
objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).

Para tal desiderato, sustenta o agravante que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, tendo em vista que atualmente trabalha como
bobinador
eletricista à mão, recebendo como salário a importância de R$ 2.118,00

(dois mil cento e dezoito reais)
.

A liminar foi deferida.
(Id
.
206093194
)

A agravada apresentou contrarrazões à id.
211161182
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão definitiva da medida liminar deferida, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, o amplo acesso ao Judiciário,
de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

No caso, após análise da situação concreta emergente dos autos, e dos documentos instruidores deste agravo, há provas nos autos da alegada hipossuficiência econômica do agravante, senão vejamos:

“[...]Conforme se infere, sua renda mensal é inferior a 3
salários mínimos
, sendo que é suficiente apenas para suprir sua subsistência e, portanto, não tem condições de arcar com quaisquer custas e/ou despesas processuais, tendo em vista que isso comprometeria
seu sustento
e de sua família.[...]”

Ressalto que, o agravante é
bobinador
eletricista à mão e ao auferir uma renda mensal de R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais) (Id.

205887184), pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de conceder a gratuidade da justiça a agravante,
ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024